Tribunal: TJBA
Processo: 8054985-25.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8054985-25.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
MARINA BASTOS DA PORCIUNCULA BENGHI, ROBERTA DA CAMARA LIMA CAVALCANTI

AGRAVADO: NIRALDO OLIVEIRA SANTOS

Advogado(s)
:
VANESSA VILAS BOAS BITTENCOURT DE ANDRADE

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. MULTA COMINATÓRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Banco BMG S/A contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Santo Amaro/BA, que deferiu tutela de urgência para determinar a suspensão imediata dos descontos referentes a empréstimo consignado vinculado à Reserva de Margem Consignável (RMC), sob pena de multa diária de R$ 200,00, sem limitação de valor.

O agravante alega a inexistência dos requisitos para a concessão da tutela antecipada, sustentando que os descontos decorrem de contrato regularmente firmado. Aduz, ainda, que a liberação da margem consignável pode gerar perda irreversível do direito de crédito e que a suspensão dos descontos depende do órgão pagador (INSS), impossibilitando o cumprimento imediato da decisão. Por fim, impugna a multa cominatória, requerendo sua exclusão ou redução.

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal reside na possibilidade de manutenção da tutela de urgência que suspendeu os descontos referentes à RMC, considerando a existência de indícios de contratação irregular e a alegação de dificuldade operacional para cumprimento da decisão.

III. Razões de decidir

O desconto realizado diretamente sobre benefício previdenciário possui caráter alimentar, justificando a concessão da tutela de urgência para evitar prejuízo irreversível ao consumidor.

O banco agravante detém controle sobre as informações contratuais e é responsável pela comunicação ao órgão pagador, não sendo plausível a alegação de impossibilidade imediata de cumprimento da ordem judicial.

A jurisprudência tem se consolidado no sentido de que a suspensão de descontos oriundos de RMC é cabível quando há indícios de contratação irregular ou ausência de consentimento expresso do consumidor.

A multa cominatória imposta visa garantir a efetividade da decisão judicial, sendo razoável diante do risco de continuidade dos descontos indevidos.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de Instrumento conhecido e não provido.
Tese de julgamento:

"A suspensão dos descontos referentes à Reserva de Margem Consignável (RMC) é cabível quando há indícios de contratação irregular ou ausência de consentimento do consumidor, considerando o caráter alimentar do benefício previdenciário."

"A instituição financeira detém responsabilidade pela comunicação ao órgão pagador sobre a exclusão dos descontos, não sendo admissível a alegação de impossibilidade operacional para cumprimento imediato da decisão judicial."

Dispositivos legais relevantes citados:
CPC, arts. 300, 536 e 537.
Jurisprudência relevante citada:
TJ-RS, AI nº 5035194-29.2024.8.21.7000; TJ-BA, AI nº 80117102620248050000.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8054985-25.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante BANCO BMG SA e como apelada NIRALDO OLIVEIRA SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do eminente Relator.